Tribunal: STF
Processo: HC 215364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva. Medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AFASTAMENTO DA VEREANÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA COM FATOS DA DEFESA. SÚMULA STJ N. 64. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A validade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 282 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, a imposição do afastamento do agente da vereança em 1º/2/2021 teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva, tudo investigado pelo GAECO na ‘Operação Rachadinha’ no município de Cianorte/PR, sendo a atividade legislativa meio essencial para a prática dos delitos investigados. 



    3. ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa’ (Súmula 64/STJ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 3/12/1992, DJ 9/12/1992, p. 23.482). 



    4. O pequeno tardar para o encerramento da instrução tem como principal motivo a atuação da própria defesa, porquanto solicitou 3 redesignações das audiências marcadas que, por sua vez, acarretaram outras duas necessárias redesignações em razão da necessidade de se adequar a pauta do Juízo. 



    5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem ‘não se vislumbra qualquer desídia ou mora desnecessária decorrente da atuação da autoridade judiciária a ensejar a revogação as cautelares. A delonga decorre, contudo, da própria conduta da defesa’.



    6. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente, vereador do Município de Cianorte/PR à época dos fatos, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 317, § 1º, na forma do art. 71, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cianorte/PR impôs ao acusado as seguintes medidas cautelares: 



    (i) “afastamento das funções públicas”; 



    (ii) “proibição de acesso/frequência dos requeridos às dependências da Câmara Municipal de Cianorte/PR”; 



    (ii) proibição de manter “contato com qualquer uma das pessoas que estão mencionadas nas anotações da agenda apreendia”.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR). Denegada a ordem, houve a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 724.003, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega:



    “(i) Ausência de fundamentação idônea na imposição de medidas cautelares restritivas, especificamente de afastamento do cargo público do paciente; 



    (ii) Excesso de prazo das medidas impostas, que foram impostas por tempo indeterminado e já perduram há mais de um ano, sem previsão de findar.”



5. A defesa requer a concessão da ordem “para revogar a medida cautelar de afastamento da função pública do paciente”.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a imposição da medida cautelar de afastamento do cargo público, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão do pedido. Isso porque se trata de matéria que já foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF), no HC 209.398, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.11.2021. A decisão transitou em julgado em 23.11.2021. Eis o teor do referido julgado, no ponto em que reside a irresignação do acionante: 



    “[...]



    10. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que ‘o afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). Vejam-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I – O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II – H.C. não conhecido.’ (HC 84.816, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma)



    ‘AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN ( art. 29 ). 



    1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 



    2. Agravo regimental improvido.’ (HC 84.326-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie)



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



9. Para além da inadequação da via eleita, não tenho como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada no sentido da idoneidade do afastamento cautelar do acusado, na concreta situação da causa. Afastamento que “teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva”.



10. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



11. No caso, tal como assentou o STJ, “o pequeno tardar para o encerramento da instrução tem como principais motivos a atuação da própria defesa, porquanto solicitou 3 redesignações das audiências marcadas que, por sua vez, acarretaram outras duas necessárias redesignações em razão da necessidade de se adequar a pauta do Juízo”. Nessas condições, não verifico comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator